Tribunal: STF
Processo: RE 274177
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Servidor público.
Militar. Vencimentos. Adicional por insalubridade. Servidor
inativado antes da instituição ou que não serviu nas condições
insalubres. Verba não devida. Ação julgada improcedente. Art. 40, §
4º, da CF/88, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98.
Inaplicabilidade. Agravo regimental improvido. Precedentes. O
adicional por insalubridade contempla apenas os militares enquanto
no exercício da atividade insalubre, não sendo estendido aos
inativos que se aposentaram antes da sua instituição ou que não
serviram nessas condições